Tribunal: STF
Processo: Rcl 38933
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF.



    1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF.



    2. Agravo regimental não provido.